Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-59.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000503-59.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: ARLINDO FERREIRA LIMA JÚNIOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. SUSPENSÃO POSTERIOR DO FEITO POR SEIS MESES. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA OU DESINTERESSE. FORNECIMENTO DE MEIOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECRETO-LEI N.911/69. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE BUSCA E APREENSÃO. OBJETIVO. RESPOSTA SATISFATIVA CÉLERE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBSTRUÇÃO DE EFETIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESACERTO. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8000503-59.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.